Tribunal: TJSP
Processo: 2195798-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Execução – título extrajudicial – pretensão da devedora principal, em recuperação judicial, de suspensão do executivo também em relação aos seus avalistas/garantidores – inadmissibilidade - situação que não impede o prosseguimento do executório contra os coobrigados – aplicação da Lei 11.101/05, art. 49, § 1o - Súmula 581/STJ – agravo improvido.*